Tribunal: TJMT
Processo: 0004960-98.2013.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004960-98.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.661.968/0001-82 (APELANTE), CEZAR GALVAN - CPF: 296.745.739-68 (APELANTE), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ANA MARIA MORELATTO GALVAN - CPF: 518.266.829-53 (APELANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), CAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.661.968/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0004960-98.2013.8.11.0086

– Nova Mutum.

Apelante:
Cezar Galvan e outra.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DEMANDADA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR – SUMÚLA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de sua cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0004960-98.2013.8.11.0086

– Nova Mutum.

Apelante:
Cezar Galvan e outra.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Cezar Galvan e outra, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Nova Mutum, que nos autos da ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 113.675,95 (cento e treze mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignados, pugnam preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defendem a ocorrência da prescrição do título, pois a demora deve ser imputada ao exequente. Alegam que a demanda foi distribuída em 17.12.2013, ainda sob a vigência do CPC/73, de modo que o despacho ordenatório de citação foi preferido em 06.03.2015. Todavia, somente em 16.11.2021, ocorreu a citação. Afirmam que no caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 206, §5o do C. Civil, que prevê o prazo de prescrição de 05 anos, mencionando que embora a interrupção da prescrição ocorra com o despacho inicial positivo, deve o interessado promover a citação no prazo da lei, segundo o artigo 202, inciso I, do CC, a regra do §4o do artigo 219 do CPC deve ser preservada para punir a conduta culposa do Autor.

Assevera que entre o despacho ordenatório da citação (06/03/2015) e a citação ocorrida no dia 16/11/2021, o autor deixou transcorrer o absurdo lapso temporal de seis anos por desídia sua, para finalmente viabilizar a citação dos Recorrentes. Segue defendendo que a demora para efetivar a citação decorreu por desídia do autor e não por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 180648972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0004960-98.2013.8.11.0086

– Nova Mutum.

Apelante:
Cezar Galvan e outra.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. move ação de cobrança contra CAL Construtora e Incorporadora Ltda., Cezar Galvan e Ana Maria Morelatto Galvan, sustentando que no dia 22 de abril de 2008 as partes firmaram contrato de abertura de crédito fixo sob o n. 40/00916-5, posteriormente alterado para o n. 15/89891-1, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com vencimento final para 15 de abril de 2014.

Ao final, pugna pela procedência da ação, a fim de condenar os requeridos ao pagamento do débito no valor de R$ 113.675,95 (cento e treze mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

A inicial foi distribuída em 17.12.2013.

O despacho determinando a citação ocorreu em 06.03.2015 (id. 180648946 - Pág. 16).

A empresa Cal Construtora e Incorporadora Ltda. foi citada (id. 180648946 - Pág. 205).

Os requeridos Cezar Galvan e Ana Maria Morelatto Galvan, foram citados em 16.11.2021 (id. 180648954), e apresentaram contestação (id.

180648955), suscitando preliminar de prescrição e ilegitimidade passiva, uma vez que o apelante Cezar Galvan havia se retirado do quadro societário um ano e quatro meses após a assinatura do contrato, realizando a transição de contas e cartões aos novos sócios. Na oportunidade, menciona que venderam a empresa e comunicaram expressamente essa venda ao banco credor (que inclusive procedeu à alteração de seus cadastros internos, fornecendo novas senhas e novos cartões aos novos proprietários/administradores da empresa) e que os novos proprietários da empresa assumiram o contrato debatido existente junto ao banco, operação esta que, ao que tudo indica, restou inadimplida. (id. 180648955).

Decorrida a marcha processual, o douto magistrado afastou as teses de prescrição e ilegitimidade passiva, julgando procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 113.675,95 (cento e treze mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil (id. 180648967).

Irresignados, pugnam preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, defendem a ocorrência da prescrição do título, pois a demora deve ser imputada ao exequente. Alegam que a demanda foi distribuída em 17.12.2013, ainda sob a vigência do CPC/73, de modo que o despacho ordenatório de citação foi preferido em 06.03.2015. Todavia, somente em 16.11.2021, ocorreu a citação.

Afirmam que no caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 206, §5o do C. Civil, que prevê o prazo de prescrição de 05 anos, mencionando que embora a interrupção da prescrição ocorra com o despacho inicial positivo, deve o interessado promover a citação no prazo da lei, segundo o artigo 202, inciso I, do CC, a regra do §4o do artigo 219 do CPC, o que não ocorreu no caso.

Assevera que entre o despacho ordenatório da citação (06/03/2015) e a citação ocorrida no dia 16/11/2021, o autor deixou transcorrer o absurdo lapso temporal de seis anos por desídia sua e que a demora para efetivar não decorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Pois bem. De proêmio, oportuno registrar que a parte recorrente comprovou nos autos a necessidade do deferimento do benefício da justiça gratuita, mormente por comprovar ser aposentado pelo INSS, recebendo benefício de R$ 1.320,00, conforme se infere do documento id.

180648969, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superado esse ponto,
no tocante ao reconhecimento da prescrição, entendo que o MM. Juiz andou bem ao afastar a prejudicial de mérito alhures.

Digo isso, porque percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do autor/apelado, que buscou promover a citação válida dos demandados no processo.

Veja, inclusive, que embora tenha sido revel, a empresa CAL Construtora e Incorporadora Ltda. foi citada no ano de 2019 (id. 180648946 - Pág. 205), continuando as buscas na tentativa de localizar pessoalmente os apelantes.

Ainda, é possível observar que a instituição bancária postulou pela busca dos endereços em diversas oportunidades, inclusive através de consultas ao Infojud, Bacenjud, Infoseg e Renajud (id.

180648946 - Pág. 171), e fornecendo endereços na tentativa de localização (id. 180648946 - Pág. 193). Não obstante, diante das diligências negativas, requereu a citação por edital (id. 180648946 - Pág. 203), não havendo se falar em desídia do autor/apelado.

Nesse sentido, bem fundamentou o togado
a quo
, veja:

“
Alega a parte Requerida a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a demanda fora proposta em 17/12/2013 e, após o despacho inicial determinando a citação, a parte Autora não promoveu com as diligências necessárias para a citação dentro do prazo legal, nos termos do § 2o, do artigo 240, do Código de Processo Civil, de modo que o simples ajuizamento da ação não têm condão de interromper a prescrição.

A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está subordinada ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, estando prescrito pela falta de diligência do autor em impulsionar a demanda.

No caso dos autos, em que pese ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, não vislumbro a inércia do Autor capaz de justificar a prescrição quinquenal, pois sempre atuou diligentemente no sentido de concretizar o crédito, sendo que a demora ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Destarte, aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora da citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, mas deve ficar caracterizada a inércia da parte, o que não é o caso dos autos, considerando que houve a tentativa de citação dos Requeridos por 03 (três) vezes (págs. 169, 195, 201, de id. n. 52609989), quando a parte Autora postulou pela citação editalícia dos Requeridos em 15 de outubro de 2019, sendo deferida a pesquisa de endereços e, em caso negativo, a citação por edital na decisão proferida em 31 de janeiro de 2020 à pág. 206, de id. n. 52609989.

Após as pesquisas, as cartas de citação foram expedidas somente em 04 de novembro de 2021 (id. n. 69289421 e n. 69290361), de modo que não comprovada a desídia do credor na diligência do processo.

Deste modo, afasto a alegada incidência da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
” (id. 180648967).

Assim, resta evidente que a demora na realização da citação não deve

ser atribuída à instituição financeira agravada, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ora, o reconhecimento da prescrição pressupõe a estagnação do processo pela inércia do credor, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito, o que, data vênia, não ocorreu nos autos.

Por conseguinte, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041,
3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida.

Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos
.”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024